Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-86.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000954-86.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDEMIR DE BARBA - CPF: 972.050.361-00 (APELADO), KLEITON LIMA DA SILVA - CPF: 011.299.741-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), KLEITON LIMA DA SILVA - CPF: 011.299.741-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000954-86.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o
1000954-86.2024.8.11.0040

Recorrente
:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Valdemir de Barba.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA VENDA. IDENTIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA FORMAL. LEGITIMIDADE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E DO ESTADO DE MATO GROSSO. RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS. AFASTADA, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso cível inominado interposto por órgão de trânsito e por ente público estadual contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito, na qual se reconheceu a inexistência de responsabilidade do autor pelos débitos incidentes sobre o veículo a partir da venda, com determinação de transferência de responsabilidade ao adquirente identificado e constante do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir do autor, considerando a ausência de transferência formal do veículo; e (ii) definir se é legítima a imposição de obrigação ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e ao Estado de Mato Grosso quanto à transferência dos débitos fiscais e administrativos em razão da alienação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comunicação da venda pelo adquirente é precisamente a causa do interesse processual do autor.

4.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso detém legitimidade para atuar no polo passivo, sendo responsável pelos registros administrativos do veículo, incluindo multas, seguro obrigatório e licenciamento.

5.

O Estado de Mato Grosso é legitimado à causa quanto aos débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), como ente arrecadador do tributo.

6.

A alienação do veículo foi comprovada nos autos, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, comprovada a tradição do bem, é possível afastar a responsabilidade do antigo proprietário, ainda que ausente a comunicação formal ao órgão de trânsito.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 585, afasta a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelo IPVA lançado após a alienação.

8.

No que tange aos encargos sucumbenciais fixados na sentença, deve-se afastar sua aplicação, em razão do deslocamento da competência para os Juizados Especiais, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/1995 e do artigo 27 da Lei n.o 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido. De ofício, afastada a condenação em custas e honorários sucumbenciais fixada em primeiro grau.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação da alienação do veículo afasta a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos lançados após a tradição, independentemente de comunicação formal ao órgão de trânsito. 2. O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso é legítimo para figurar no polo passivo de ação que discute registros administrativos de veículo e, o Estado de Mato Grosso, quanto aos débitos de IPVA. 3. Não são devidos honorários sucumbenciais em processos oriundos de competência deslocada para os Juizados Especiais.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, artigos 123, § 1o, e 134; Código Civil, artigo 1.267; Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXV; Lei no 9.099/1995, artigos 54 e 55; Lei no 12.153/2009, artigo 27.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 03.05.2018; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 585; TJMT, Recurso Inominado n.o 1000724-40.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 23.02.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000954-86.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o
1000954-86.2024.8.11.0040

Recorrente
:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Valdemir de Barba.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito.

Origem:
4a Vara Cível de Sorriso
-MT.

Sentença
(Id.
257038187
)
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais, para declarara inexistência de responsabilidade da parte requerente pelas despesas de IPVA, DPVAT, Licenciamento e demais débitos lançados sobre o veículo objeto da lide, a partir do ano de 2015, em detrimento da responsabilidade tributária do requerido Kleiton Lima da Silva, determinando que o DETRAN/MT providencie, a partir de 01/01/2015, a regularização dos registros, devendo informar, ainda, à Secretaria de Estado de Fazenda que a cobrança do IPVA, possíveis multas e demais dívidas referentes ao veículo transferido são de responsabilidade do atual proprietário, declarando Kleiton Lima da Silva, bem como que o Estado de Mato Grosso efetue a transferência dos débitos tributários (referentes ao IPVA) para o adquirente, desde 01/01/2015
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
257038196
): os recorrentes suscitam preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnam pela improcedência dos pedidos, uma vez que a parte autora não teria comprovado efetivamente a venda do bem objeto da lide.

Contrarrazões (
Id.
257038206
): o autor pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Contrarrazões do requerido Kleiton Lima da Silva
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000954-86.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o
1000954-86.2024.8.11.0040

Recorrente
:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Valdemir de Barba.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por
Valdemir de Barba em face dos recorrentes e de Kleiton Lima da Silva
.

Da análise dos autos, observa-se que o autor alega ter vendido a motocicleta 14103-HONDA/CBX 250 TWISTER (NACIONAL), ANO 2006/2007, PLACA KAP-6024, RENAVAN 00902002287, COR VERMELHA para o requerido
Kleiton Lima da Silva no ano de 2013, todavia, o comprador não efetuou a transferência da propriedade para o seu nome, sendo os débitos incidentes sobre o veículo estão sendo lançados em nome do reclamante.

Contra a sentença que julgou procedentes os pedidos e determinou a transferência da propriedade para o requerido adquirente, insurgem-se os recorrentes.

Todavia, do exame do processo, constata-se que as irresignações recursais não merecem prosperar.

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS

Os recorrentes suscitam preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que o autor não teria providenciado a transferência do veículo para o nome do requerido comprador.

Todavia, é justamente o fato de que o adquirente não efetuou a transferência da motocicleta que faz surgir o interesse de agir do autor.

Além disso, não há que se falar em ilegitimidade, uma vez que o DETRAN/MT é o responsável pela transferência do nome e dos débitos correspondentes ao registro de propriedade do veículo ora tratado, bem como das multas constantes do prontuário deste, do licenciamento e do seguro DPVAT para o nome do atual proprietário.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DO ESTADO MATO GROSSO –ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL –MANTIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM PARTE - CAUSA MADURA – VENDA DE VEÍCULO - COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - MITIGADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de débitos tributários decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.

2- O DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista que é o órgão competente para realizar as devidas baixas de infrações de trânsitos.

3- O Estado do Mato Grosso do Sul é parte ilegítima para figura no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que a competência para baixas de multas de trânsito é do DETRAN/MS.

4- Sentença desconstituída em parte. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3o, I do CPC.

5- O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada à tradição do bem.

6- Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos vencidos desde a data da venda.

7- Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente.

8- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000724-40.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)”.

Ademais, o Estado é o responsável quanto aos débitos de IPVA. Confira-se:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. PEDIDO DE BAIXA DE TRIBUTO DE SUA COMPETÊNCIA. IPVA. FAZENDA PÚBLICA. PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE MEDIANTE CONTRATO FRAUDULENTO. FATO JÁ RECONHECIDO EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROPOSTA. INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS PENDENTES SOBRE O VEÍCULO, EM NOME DO DEMANDANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Considerando que os autos versam sobre pedido concernente ao cancelamento de IPVA, tributo que é de competência exclusiva do fisco estadual, não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido: (...) 1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido inclui a inexigibilidade de IPVA. (...) ( Apelação Cível 0003870-64.2014.8.11.0007, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017) 3. Registre-se, aliás, que o juízo de origem já fez a distinção entre as obrigações do Estado de Mato Grosso e do órgão estadual de trânsito, senão vejamos: “Verifico que o IPVA é imposto de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, que controla, arrecada, emite guias e inscreve na dívida ativa estadual, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, devendo o Estado de Mato Grosso responder pela declaração da inexigibilidade do débito. A seu turno cabe ao DETRAN/MT o lançamento de multas infracionais e baixa do registro do veículo de modo que deve responder pela obrigação de realizar a baixa na inscrição veicular”. Portanto, ausente interesse recursal do Estado de Mato Grosso neste ponto.

(...). 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0019970-26.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)“.

Observa-se que a sentença determinou a transferência de acordo com a competência de cada recorrente, não havendo que se falar em ilegitimidade.

Diante disso, REJEITAM-SE as preliminares suscitadas nas razões do recurso.

DO MÉRITO

Segundo consta da petição inicial, o autor alega ter vendido o veículo objeto da lide ao requerido Kleiton Lima da Silva no ano de 2013, sem a devida transferência de propriedade do automóvel para o comprador.

Por essa razão, afirma que, mesmo após a venda, continuou sendo cobrado por encargos referentes ao citado veículo.

O requerido Kleiton, por sua vez, em que pese não ter confirmado a compra da motocicleta no ano de 2013, afirmou que ela foi roubada no ano de 2015, tendo juntado boletim de ocorrência e proposto assumir os encargos incidentes sobre o bem (Id. 257038159).

Diante disso, é incontroversa a alienação da motocicleta ao requerido acima mencionado.

Assim, acertada a decisão de primeiro grau que determinou a transferência dos impostos, multas e infrações objetos dos autos para o nome do adquirente Kleiton lima da Silva, uma vez que foram geradas após a alienação do bem.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, assim disciplina:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. 3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à transação à administração pública. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018)”.

Segue, ainda, o que dispõe a súmula n.o 585 do Superior Tribunal de Justiça:

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Sobre a matéria, ainda, segue o posicionamento das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, MULTAS E LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT RECONHECIDA – DÉBITOS DE COMPETÊNCIA DO DETRAN/MT - LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO ESTADO QUANTO AOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA RECONHECIDA - VENDA DO VEÍCULO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELO ADQUIRENTE – COMUNICAÇÃO DA VENDA REALIZADA UNILATERALMENTE PELO PROPRIETÁRIO AO DETRAN/MT - DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO NOME DO AUTOR PARA O NOME DO ADQUIRENTE NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), IMPOSTOS, MULTAS E TAXAS CORRESPONDENTES AO VEÍCULO, APÓS A TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT 10023662320228110040 MT, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 08/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/08/2022)”.

Pelo exposto, não há que se falar em reforma da sentença proferida na primeira instância,

Todavia, é fato que o processo é oriundo de competência declinada e, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos juizados especiais, deve ser afastada a condenação em custas e

honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, consoante artigos
54
e
55
, da Lei n.o
9.099
/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art.
27
, da Lei n.o
12.153
/2009.

Nesse sentido:

“
EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPROVADA PELOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEÍCULO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PREENCHIDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. VIGÊNCIA DA LEI 5.108/66. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS IMPOSTOS, MULTA E DEMAIS TAXAS. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Propósito recursal e a declaração de inexistência de relação jurídico tributária em relação ao IPVA incidente sobre o veículo Opala Diplomata. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Recorrente que demonstrou a transferência do veículo juntando o Certificado de Registro de Veículo com a autorização de transferência preenchido, bem como o Certificado de Registro em nome de terceiro. Alienação que se deu na vigência da Lei 5.108/66 Código Nacional de Trânsito. Inexistência previsão de solidariedade quando ausente a comunicação da transferência. A recorrente comprovou a alienação, assim inexistente a relação jurídica entre as partes. Por outro lado, afasto a condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. Recurso conhecido e provido para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como inexigível os débitos de IPVA e taxas do DETRAN referentes ao automóvel, a partir da alienação do veículo e afasto os honorários arbitrados em primeiro grau.

(TJ-MT - RI: 00021181620128110011 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2020)”.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O dispositivo citado pelo recorrente prevê a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de 2o grau, porém se aplica apenas à Justiça Comum. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que o pedido do recorrente de majoração do valor arbitrado a este título resta prejudicado. 2. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. 3. Recurso prejudicado.

(TJ-MT 00353616020098110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/03/2022)”.

Diante disso, deve ser afastada a verba honorária arbitrada em primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO

e
AFASTO
, de ofício,

a condenação em custas e honorários sucumbenciais arbitrada no primeiro grau, mantendo a sentença nos demais termos
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-las ao pagamento das custas e despesas processuais, por serem isentas, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/0
5/2025